Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704406-43.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FELIX COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS - EIRELI RECORRIDO: RAFAEL ROCHA SOARES DECISÃO Diante das considerações expostas pelos patronos da pessoa jurídica recorrente na petição de ID 44466266, bem assim que há mandato outorgado a eles pela pessoa jurídica, ID 44060393, reconsidero a decisão de ID 44136477 e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Importante, entretanto, fazer ressalva quanto ao erro técnico primário cometido, uma vez que a preposta é mera representante/mandatária da empresa para prática de atos processuais em que se faz necessária a presença pessoal/virtual, a exemplo da audiência de conciliação. No entanto, não possui poderes para, em nome próprio, interpor recurso ou ainda praticar qualquer outro ato processual. Ressalte-se que o erro foi cometido por duas vezes, uma vez que o documento de ID 44060408 também foi feito em nome próprio pela preposta. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora